Tribunal: TJSP
Processo: 2078648-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento - alegação de que desconhece o contrato firmado - desconto de parcelas mensais no benefício previdenciário do autor - probabilidade do direito e perigo de dano presentes - banco que não traz, por ora, documentos que ilidam as alegações iniciais ou o desacerto da decisão agravada - débitos impugnados que devem ser suspensos - multa cominatória - cabimento - art. 537 do Código

Ementa:
Agravo de instrumento - alegação de que desconhece o contrato firmado - desconto de parcelas mensais no benefício previdenciário do autor - probabilidade do direito e perigo de dano presentes - banco que não traz, por ora, documentos que ilidam as alegações iniciais ou o desacerto da decisão agravada - débitos impugnados que devem ser suspensos - multa cominatória - cabimento - art. 537 do Código de Processo Civil - fixação em importe razoável, incidente apenas na hipótese de inadimplemento tutela de urgência deferida - agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2078648-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
PAN S/A, é agravada MARIA APARECIDA DE MORAES GOUVEIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078648-62.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 38054
Agravo de instrumento no 2078648-62.2020
Agravante: Banco PAN S/A
Agravada: Maria Aparecida de Moraes Gouveia
Agravo de instrumento - alegação de que desconhece o
contrato firmado - desconto de parcelas mensais no
benefício previdenciário do autor - probabilidade do
direito e perigo de dano presentes - banco que não traz,
por ora, documentos que ilidam as alegações iniciais ou o
desacerto da decisão agravada - débitos impugnados que
devem ser suspensos - multa cominatória - cabimento - art.
537 do Código de Processo Civil - fixação em importe
razoável, incidente apenas na hipótese de inadimplemento
tutela de urgência deferida - agravo improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo de instrumento buscando a reforma de
decisão que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito, deferiu o pedido de
tutela para determinar ao réu que se abstenha de proceder aos descontos das parcelas
de R$ 173,34 no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa de R$ 200,00
por descumprimento, sem prejuízo de perdas e danos e desobediência.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, nos termos da petição inicial, é
verossímil a alegação de que a autora não celebrou o contrato de empréstimos objetos
da presente ação.
Com efeito, consoante dispõe o art. 300 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078648-62.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo”.
Na espécie, é de se observar que, neste juízo de cognição
sumária, verifica-se a existência de elementos aptos a evidenciar a probabilidade do
direito alegado pela autora.
De outro lado, o perigo de dano é evidente, em razão dos
descontos no benefício previdenciário da autora, diante de empréstimo que alega
desconhecer.
Ademais, no presente caso, a suspensão da cobrança das
parcelas é perfeitamente reversível, sendo possível, a qualquer tempo, que os
descontos sejam retomados, caso venha a ser rejeitado o pedido inicial.
Por fim, as razões recursais não foram capazes de alterar o
entendimento exposto na decisão atacada.
No tocante à multa, tem-se que o pedido da ação encerra
obrigação de fazer e, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, “a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de
conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde
que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável
para cumprimento do preceito”.
Ou seja, a multa fixada pelo MM. Juízo “a quo” encontra
amparo legal, devendo observar a razoabilidade quanto ao valor arbitrado.
Na espécie, tem-se que a multa fixada no importe de R$
200,00, por descumprimento, não se mostra, por ora, excessiva.
Nada obsta, porém, que, caso futuramente se verifique que o
valor total da penalidade se tornou excessivo, o julgador proceda aos ajustes
necessários à sua adequação, nos termos do art. 537, §1°,I da lei de rito.
Todavia, não se vislumbrando qualquer abusividade no
presente momento, deve ser mantida a quantia imposta pelo MM. Juízo “a quo”.
Destarte, é de rigor o decreto de não acolhida das razões
recursais, mantendo-se a r. decisão guerreada.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo. Oficie-se.
Coutinho de Arruda
Relator